Tribunal: TJSP
Processo: 2232814-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PROCESSO CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS, BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Questões submetias ao Juízo a quo que ainda não foram decididas, de modo que impossível ser conhecida nesse momento processual, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido neste

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PROCESSO CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS, BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Questões submetias ao Juízo a quo que ainda não foram decididas, de modo que impossível ser conhecida nesse momento processual, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido neste ponto. 2. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL. SISTEMA CENSEC. Necessidade de intervenção judicial para obtenção de informações acerca de escrituras e procurações. Possibilidade de expedição de ofício ao CENSEC. Precedentes. 3. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL (SNCR/INCRA) E AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). Desnecessidade de intervenção do poder judiciário. Acesso e utilização pela parte que independe de ordem judicial. Consulta franqueada ao público em geral. Precedentes. 4. Decisão reformada apenas no tocante à expedição de ofício ao CENSEC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.